Tribunal: TJES
Processo: 5000841-96.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N
º
500
0841-96
.201
6
.8.08.00
50

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VIANA

APELAD
O
:
DALMACIO CAETANO DE SOUZA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 3.190/2021. EXTINÇÃO DE OFÍCIO CONSIDERANDO O VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
N
ão cabe ao
Poder Judiciário decretar
de ofício
a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório,
abaixo do limite prevista em lei,

haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN,
e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

2.
Recurso provido e s
entença anulada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso para
a
nular a sentença
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000841-96.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: DALMACIO CAETANO DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
º
500
0841-96
.201
6
.8.08.00
50

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VIANA

APELAD
O
:
DALMACIO CAETANO DE SOUZA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 3.190/2021. EXTINÇÃO DE OFÍCIO CONSIDERANDO O VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
N
ão cabe ao
Poder Judiciário decretar
de ofício
a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório,
abaixo do limite prevista em lei,

haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN,
e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

2.
Recurso provido e s
entença anulada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso para
a
nular a sentença
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 05 de setembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
500
0841-96
.201
6
.8.08.00
50

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VIANA

APELAD
O
:
DALMACIO CAETANO DE SOUZA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA

em face da sentença

proferida

no (Id
56
57858
) pelo
Ju
í
z
o
da
Vara
Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro
Público e Meio Ambiente
de
Viana,

nos autos
d
a

execução
fisca
l
por
ele manejada em face de
DALMACIO CAETANO DE SOUZA

que

julgou
extinta a execução,
nos termos do art.

924, inciso I
V
,
do CPC.

Em suas razões, o Município apelante sustenta a impossibilidade de extinção da execução fiscal
ex officio
em razão do valor, conforme Tema nº 212 do STJ.

Defende que incumbe
ao Poder Executivo a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal, não cabendo à autoridade judiciária a vinculação do valor do tributo ao interesse de agir, eis que o fato de o valor do crédito tributário ser baixo (aos olhos do Juízo) não afasta automaticamente o direito da Fazenda Pública de promover a execução fiscal, carecendo o Magistrado, portanto, de poderes para substituir o Administrador Fazendário na decisão de prosseguir ou não com sua exigibilidade.

Destaca que tal entendimento restou sumulado por meio do enunciado nº 452, do STJ: a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

Alega a impossibilidade de aplicação do artigo 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018 diante da sua promulgação ser posterior ao ajuizamento da execução, sob pena de violação ao princípio do
tepus regit actum.

Por fim, argumenta ser indevida a utilização do valor de alçada como condição para o prosseguimento da execução fiscal, haja vista o disposto no artigo 22, I, da CF/88.

Assim, requereu a reforma da sentença com o prosseguimento da execução.

P
ois bem.
Na
hipótese,
o Juízo de 1º Grau extinguiu a execução fiscal
sob o fundamento de que o valor atribuído à causa está abaixo do parâmetro legal disposto na Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei Municipal nº 3.190/2021.

Desse modo, constato que o juízo
a quo

extinguiu o feito sob o argumento de que a alteração implementada pela Lei nº 3.190/2021 na Lei Municipal nº 2.952/2018 estabeleceu que o Município de Viana foi dispensado de
ajuiza
r
execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais
).

Todavia, a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não cabe ao
Poder Judiciário decretar
de ofício
a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é
inferior a
o limite previst
o
em lei,

haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN,
de modo que
a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

Basta uma breve análise do caput do artigo 2º da Lei em referência para concluir também nesse sentido, isto é, de que a desistência constitui uma faculdade do Fisco, veja-se:
“Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.
”

Na mesma orientação, já decidiu
o
E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A
FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE.
LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS.
LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80.
2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais.
3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente.
4.Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor.
5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
6. No caso concreto, a CDA que aparelha a inicial estampa valor superior àquele previsto pela norma municipal como limite para eventual não ajuizamento da ação executiva fiscal, sendo irrelevante que o débito remanescente, após o pagamento parcial do mesmo, não alcance tal monta, vez que a legislação invocada pela r. Sentença de primeiro grau sequer prevê tal situação para justificar a potencial desistência da ação. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– LEI MUNICIPAL N° 2.863/2009 – IPTU –
VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO
– R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
- NORMA POSTERIOR –
LEI MUNICIPAL N° 3.441/2014 – AUMENTO DA QUANTIA MÍNIMA – R$ 804,00 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO. 1. A redação original do artigo 1° da Lei n° 2.863/2009 estabelecia que o valor mínimo para a propositura da ação de execução fiscal relativa a débitos de origem tributária de IPTU era de R$ 300,00 (trezentos reais). 2. Com o advento da Lei n° 3.441/2014, a quantia mínima para o ajuizamento da mencionada ação passou a ser de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais).
3. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 21 de novembro de 2011, muito antes, portanto, da entrada em vigor da lei nova, tem-se que a norma posterior não pode ser aplicada sobre a hipótese.
4. Nos termos do artigo 141 do CTN, a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sendo um direito indisponível. Por isso, não pode o Poder Judiciário extinguir o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, ao argumento de que o valor é irrisório ou inferior ao determinado por lei posterior. 5. O artigo 2° da Lei n° 2.863/2009 prescreve que o Poder Público está autorizado a desistir das ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, quando os créditos nela exigidos se enquadrarem no limite fixado no caput do artigo 1°, tratando-se, por isso, de mera faculdade conferida ao apelante
. 6. Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 030110133409, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LINHARES.
LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. (TJES; APL 0011987-61.2011.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 23/08/2016; DJES 01/09/2016)

Desta feita, conclui-se que a extinção de execução fiscal proposta pelo Município Apelante para cobrança de valor inferior ao previsto na lei atualmente vigente depende de requerimento do exequente.

A
demais, a previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciári
o
, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Por fim, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que
a ação não está em condições de imediato julgamento,
diante da prematura extinção d
a execução
, deve
ndo
ser
dado prosseguimento ao processo.

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 05/09/2023